Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 067.200.671-50 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (AGRAVANTE), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 95 DO CPC - ÔNUS DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais.

Incumbe a parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários do perito,
nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, e
sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado custear o serviço conforme disposto no §3o do art. 95 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005240-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO:

PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1007821-68.2019.8.11.0041, ajuizada por
PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS
, que deferiu a inversão o ônus da prova, atribuindo às agravantes a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais a serem efetuados no prazo de 10 (dez) dias.

As agravantes apontam que em razão de um acidente ocorrido no dia 09/06/2018, que culminou com a invalidez parcial permanente no agravado, pagaram administrativamente ao beneficiário a importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitante sete reais cinquenta centavos), o qual não concorda com o montante e, por isso, ajuizou a presente demanda almejando receber R$11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Informam que já custearam a perícia realizada na esfera administrativa e não requereram a perícia em juízo, motivo pelo qual entendem que o autor/agravado deve arcar com as despesas ou esta ser atribuída ao Estado, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária.

Por fim, sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos beneficiários do Seguro DPVAT; com isso, aduzem ser impossível a decretação do ônus da prova com base no CDC.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 17/03/2020, consoante Id. 37127463.

Sem contraminuta conforme certificado no Id.44712474.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretendem as agravantes a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova, e, atribuiu-lhes a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais lançada nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Como cediço, a inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigação de arcar com os honorários periciais.

Na hipótese, a Magistrada considerou que a hipossuficiência do requerente, ora agravado, torna impossível ou de difícil consecução a realização da prova e, com fundamento nessa situação, por entender que a Seguradora dispõe de melhores condições, determinou que elas arcassem unilateralmente com o pagamento da perícia.

Todavia, essa conclusão não se revela a mais acertada, pois, nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2.o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais.

Nessa esteira, conforme disposto no artigo 95, do CPC, os honorários do perito devem ser suportados pela parte que requereu, ou rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes, confira:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Na hipótese, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida pelo autor/agravado, beneficiário da gratuidade judiciária (Ids 18438329 e 21166132 – autos de origem). Entretanto, a jurisprudência desta corte já se assentou no sentido de que o ônus de arcar com os honorários periciais, tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, fica transmitido ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que dela necessitar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL
– PERÍCIA REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR – LITIGANTE AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO
– DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), ao autor incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova pericial seja por ele requerida com exclusividade. Acaso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser imputado ao Estado o ônus do pagamento das custas e despesas processuais”
(TJMT Agravo de Instrumento 1000495-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

”AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1017143-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, torna-se imprescindível à reforma da decisão, a fim de atribuir o custeio dos honorários do perito ao Estado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim determinar que
os honorários periciais sejam pagos pelo Estado, haja vista o autor encontrar-se litigando sob o pálio da gratuidade da justiça (Id. 18438329)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020